Tribunal: TJMT
Processo: 1025323-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025323-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVANTE), ANDREY HERGET ADVOCACIA - CNPJ: 02.773.035/0001-99 (AGRAVADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (AGRAVADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO), PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - CPF: 710.166.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto, questionando acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a penhora de imóveis registrados nas matrículas no 36.289, 36.306 e 36.314, do Cartório de Registro de Imóveis de
Itapema-SC
. O embargante alega omissão, apontando que o acórdão desconsiderou provas sobre a impenhorabilidade dos bens, os quais seriam seu único imóvel e utilizados como residência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os imóveis penhorados preenchem os requisitos legais para a impenhorabilidade como bem de família, conforme disposto na Lei no 8.009/1990, e se houve omissão na análise de provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do único imóvel destinado à moradia do devedor ou de sua família. Para o reconhecimento dessa proteção, é imprescindível prova inequívoca de que o imóvel é o único bem do devedor e que serve exclusivamente como residência familiar.

No caso concreto, o embargante não demonstra que os imóveis penhorados constituem seu único bem e que são utilizados exclusivamente como residência. Documentos apresentados pelo embargado, incluindo certidões de inscrição estadual e pesquisa via INFOJUD, indicam a existência de outros endereços associados
ao executado em Novo São Joaquim e Primavera do Leste, no Mato Grosso.

A insuficiência de provas sobre a utilização dos imóveis exclusivamente como residência familiar do embargante impossibilita a aplicação da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão abordou suficientemente as alegações apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é o único bem do devedor e se destina exclusivamente à moradia familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.009/1990, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a Câm. Cível, j. 12/06/2019,
publ
. 14/06/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ANDREY HERGET ADVOCACIA
, mantendo inalterada a decisão de origem, que
determinou a penhora e avaliação dos imóveis registrados nas

matrículas no 36.289, 36.306 e 36.314, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapema-SC
.

Para tanto,
o embargante
, sob a pecha de omissão, aduz
que o acórdão deixou de considerar provas cruciais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado, o qual, segundo ele, é o único bem residencial de sua família, protegido pela Lei no 8.009/1990.

A
ponta que o imóvel em questão é utilizado como moradia e que não possui outros bens
, razão pela qual, deve ser declarada
a
sua impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

A
pós análise dos autos, verifica-se que o acórdão
foi fundamentado
adequadamente ao ponderar que o embargante não comprovou a exclusividade do uso residencial do imóvel penhorado, tampouco demonstrou que é seu único bem.

Ademais, as provas apresentadas pelo embargado — inscrições e informações do INFOJUD — indicam a existência de outros endereços vinculados ao embargante, o que é incompatível com a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024